Tribunal: TJDFT
Processo: 0729679-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGENCIA. AUSENCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil (CPC), para deferimento da liminar em ação possessória, o autor deverá demonstrar: a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse.

2. Na hipótese, não restou suficientemente demonstrada a posse do veículo pelo autor, antes da data apresentada pela agravada do suposto esbulho. Também, não se afasta a possibilidade do exercício da posse “ad usucapionem” do agravado. Acrescente-se que, até a propositura da presente ação, o agravado não apresentou nenhuma demanda para reaver sua posse, apenas se manifestou seu interesse em sede de reconvenção.

3. Diante das dúvidas sobre quem detêm a melhor posse do imóvel, mostra-se prudente aguardar a exauriente instrução probatória. Não há, neste momento, elementos suficientes para alterar a decisão que indeferiu a liminar.

4. Recurso conhecido e não provido.